Tribunal: STF
Processo: ARE 1541815
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A VALE S.A. interpõe agravo (eDoc 161) contra a decisão (eDoc 124) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc  108) manejado - simultaneamente ao especial - em face de acórdão assim ementado (eDoc 77):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECLÍNIO INDEVIDO. 



    I - O art. 114, inciso VI, da Constituição da República estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 



    II - Não estando o pedido indenizatório formulado na ação amparado em qualquer relação de trabalho, revela-se indevido o declínio de competência pelo juízo estadual e a remessa de tal feito para a Justiça do Trabalho. 



    III - A existência de ação perante a Justiça do Trabalho sobre os danos decorrentes da perda de familiar por acidente de trabalho não impede que a parte autora busque, por meio de ação individual na Justiça Comum, o reconhecimento do seu direito de reparação pelos supostos danos experimentados em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho. 



    IV – Recurso conhecido e provido. 



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos artigos 93, IX; 5º, XXXVI, e 114, VI, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula nº 22 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento central de que cabe à justiça especializada a competência jurisdicional para o julgamento de ações indenizatórias decorrentes da relação de trabalho.  



    Ocorre que, posteriormente ao protocolo do presente recurso, a VALE S.A. peticionou nos autos que, à época, tramitavam no Superior Tribunal de Justiça, informando haver celebrado acordo com o autor da ação da qual tirados ambos os recursos (especial e extraordinário), circunstância que evidencia a perda superveniente de objeto do pedido nela deduzido (eDoc 194), daí não subsistindo interesse recursal.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente